Tribunal: TJES
Processo: 5009877-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009877-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILLIARD SIQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDAT
O
INSCRIT
O
E APROVAD
O
NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LESÃO NA MÃO
ESQUERDA
QUE LIMITA SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES – ELIMINAÇÃO INDEVIDA –
REQUISITOS DO ART.300 DO CPC PRESENTES – LIMINAR
PARCIALMENTE
DEFERIDA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), considera-se PCD o indivíduo
“
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
(art.2º,
caput
)
.
Depreende-se, pois, que para o enquadramento na condição de PCD, não basta a simples existência de impedimento ou alteração de segmento do corpo, mas que estes impliquem em dificuldade, ainda que leve, para participação na sociedade em igualdade de condições ou para o desempenho de funções.

2. Na hipótese em apreço, o agravante colacionou aos autos laudos médicos diversos que apontam, de modo uníssono, que o autor possui sequelas decorrentes de uma fratura na mão esquerda que lhe ocasionam impedimentos definitivos de natureza física, ante a perda de movimento e de força no membro.

3. Também consta dos autos a Carteira Nacional de Habilitação, com a observação de PCD e documento de autorização para uso de vagas especiais destinadas a PCD emitida pelo Departamento Municipal de Trânsito de Itaperuna/RJ, o que, ao menos em um primeiro momento, em sede de juízo de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, corrobora a condição alegada pelo agravante.

4. O reconhecimento da ilegalidade na exclusão da candidata da lista de aprovados nas vagas para PCD não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como
in casu
– de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17).

5. Já com relação ao
periculum in mora
, este reside no risco de, preenchidas as vagas por outros candidatos classificados em posição inferior, ver-se o agravante indevidamente preterido.

6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e deferir parcialmente o pedido liminar para autorizar o prosseguimento do autor no certame regido pelo Edital SEJUS nº01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de candidato Portador de Deficiência Física (PCD), com a reserva de vaga em caso de aprovação nas demais etapas do concurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009877-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILLIARD SIQUEIRA DA SILVA

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Ordinária” (proc. nº5029881-26.2024.8.08.0024) ajuizada por
GILLIARD SIQUEIRA DA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, colimando seja assegurada a sua participação, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, para o cargo de “Inspetor Penitenciário”.

Narra a exordial que a

inscrição do requerente se deu na condição de candidato com deficiência, em razão de possuir deformidade física na mão esquerda, decorrente de uma fratura externa do polegar, que acarretou a perda de 100% do movimento de flexão interdigital e da sensibilidade.

Após a realização e aprovação nas provas objetiva, de redação, de aptidão física e biopsicossocial, o autor, ora agravante, foi excluído das vagas destinadas a candidatos PCD por decisão da junta de perícia médica do concurso.

Ajuizada esta ação, o juízo a quo proferiu a decisão de Id 47364429 (dos autos de origem), indeferindo o pedido liminar pleiteado de suspensão do ato administrativo que declarou a desclassificação do autor, ora agravante, como “pessoa com deficiência” e determinação de seu retorno à listagem de vagas reservadas para PCD, com prosseguimento no concurso público.

Irresignado,
GILLIARD SIQUEIRA DA SILVA
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
é portador de deficiência física em seu polegar esquerdo, por sequela de fratura exposta da mão, que evoluiu com osteomielite e anquilose de falange do polegar, tendo perdido 100% do movimento de flexão inter digital, caracterizando, assim, deficiência física adquirida;
II)
já teve sua deficiência reconhecida em concursos anteriores;
III)
a decisão administrativa que o desclassificou da condição de PCD padece de ausência de motivação;
IV)
o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional e dentre os membros da junta médica do certame não havia médico especialista em ortopedia;
V)
restou violado o Princípio da Isonomia, posto que outros participantes com deficiências semelhantes foram classificados como PCD.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Após analisar detidamente os argumentos apresentados e a documentação acostada aos autos de origem, entendo por alterar meu posicionamento anteriormente exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal. Explico.

Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), considera-se PCD o indivíduo
“
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”
(art.2º,
caput
)
.

Da mesma forma, o art.4º, I, do Decreto nº3.298/1999, que institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define como “deficiência física” a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”
.

Depreende-se, pois, que para o enquadramento na condição de PCD, não basta a simples existência de impedimento ou alteração de segmento do corpo, mas que estes impliquem em dificuldade, ainda que leve, para participação na sociedade em igualdade de condições ou para o desempenho de funções.

Postas tais premissas, tem-se que, na hipótese em apreço, o agravante colacionou aos autos laudos médicos diversos (Id’s 47173484, 47173476, 52044174, 52599820, 52599808) que apontam, de modo uníssono, que o autor possui sequelas decorrentes de uma fratura na mão esquerda que lhe ocasionam impedimentos definitivos de natureza física, ante a perda de movimento e de força no membro, com especial destaque para o laudo do médico ortopedista e traumatologista Dr. André do Vale Teles (CRM 52.74916-8), do qual transcrevo o seguinte excerto:

[...] Gilliard Siqueira da Silva, portador do CPF 119.823.717-14,
é pessoa com deficiência física irreversível em mão esquerda
por sequela de fratura exposta de polegar esquerdo com lesão tendinosa que evoluiu com ostemielite e anquilose de falange de polegar
acar
retando perda de 100% (cem por cento) do movimento de flexão interdigital e da sensibilidade nervosa como também da oponência do polegar da mão esquerda como redução funcional da referida mão para atividades cotidianas e laborais específicas
como de sustentar o peso de seu corpo com as mãos para a subida em determinados equipamentos de trabalho como andaimes, segurar determinados objetos como ferramentas e outros que demandam força plena da mão, além de não conseguir manusear pequenos objetos que demandem minuciosidade do movimento do polegar também acarretou perda de agilidade e habilidade, pois todos esses movimentos demandam da oponência do polegar. [...]

Também consta dos autos a Carteira Nacional de Habilitação (Id 52599807), com a observação de PCD e documento de autorização para uso de vagas especiais destinadas a PCD emitida pelo Departamento Municipal de Trânsito de Itaperuna/RJ (Id 52044173), o que, ao menos em um primeiro momento, em sede de juízo de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, corrobora a condição alegada pelo agravante.

Isso posto, faz-se imperioso pontuar que o reconhecimento da ilegalidade na exclusão do candidato da lista de aprovados nas vagas para PCD não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como
in casu
– de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17),

Não há, portanto, que se falar em inobservância do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), uma vez que não se está a analisar critério de correção de questão de concurso, mas a legalidade e proporcionalidade da avaliação da banca médica examinadora.

Já com relação ao
periculum in mora
, este reside no risco de, preenchidas as vagas por outros candidatos classificados em posição inferior, ver-se o agravante indevidamente preterido.

Tal situação, contudo, não autoriza, ao menos em um primeiro momento, antes de encerrada a instrução probatória na origem, a imediata convocação e nomeação do candidato, devendo apenas ser garantido o seu prosseguimento nas demais etapas do certame e a reserva de vaga, até que aprofundada a análise da questão, também com o devido contraditório, em juízo de cognição exauriente.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão agravada e
DEFERIR PARCIALMENTE
o pedido liminar para autorizar o prosseguimento do autor no certame regido pelo Edital SEJUS nº01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de candidato Portador de Deficiência Física (PCD), com a reserva de vaga em caso de aprovação nas demais etapas do concurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.